Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703587-56.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: SILVIA SECUNDO DECISÃO A Recorrente foi intimada a efetuar o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, apresentou somente o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 65851787 e 66014309). Em despacho de ID 66022979, a Recorrente foi intimada a comprovar a efetivação do recolhimento das custas processuais dentro do prazo concedido na decisão precedente. No entanto, o comprovante bancário (ID 66173428) mostra que o pagamento das custas somente foi efetuado em 12/11/2024, data posterior ao prazo fatal (08/11/2024), o que caracteriza sua intempestividade. O Enunciado 80 do FONAJE diz que “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa, conforme Enunciado 168, também do FONAJE. Não constatado o pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, o recurso é deserto. Desse modo, extemporânea, a guia e o comprovante anexados aos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Operada a preclusão, baixem os autos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator